Tribunal: TJPA
Processo: 0804483-05.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804483-05.2025.8.14.0000

RECORRENTE: JOAO BATISTA FERREIRA GOMES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº:
0804483-05.2025.8.14.0000

EMBARGANTE
:
JOAO BATISTA FERREIRA GOMES
(Adv.
Antonio
Olivio Rodrigues Serrano)

EMBARGADO
:
ACÓRDÃO
DO CONSELHO DA MAGISTRATURA
ID N. 27578600

RELATORA:
DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ADMINISTRATIVO
.
REDUÇÃO DE MULTA APLICADA. OMISSÃO
EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS. INOCORRÊNCIA
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Tratam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 27734308) interposto por JOAO BATISTA FERREIRA GOMES
,
titular do antigo 3º Ofício de Abaetetuba (atualmente 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais/IT, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas

de Abaetetuba)
, já qualificado nos autos, contra Acórdão deste Colendo Conselho da Magistratura que

por unanimidade, conheceu do recurso e deu parcial provimento para reduzir o percentual da multa aplicada de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento)
.

2.
Os presentes autos tiveram início
após correição, na qual foram constatadas irregularidades no Cartório de Vila de Beja, que está sob responsabilidade do Sr. João Batista Ferreira Gomes, ora embargante, que desativou o seu espaço físico e o anexou ao Cartório do 3º Ofício de Registro Civil de Abaetetuba
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
O
requerente interpôs Recurso Administrativo (ID 5601771), que culminou com o Acórdão Id n. 27578600 do Colendo Conselho da Magistratura, que à unanimidade conheceu do recurso e deu parcial provimento para reduzir o percentual da multa aplicada de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento).

4.
Aduzindo
que houve omissão do Acórdão em relação a multa, pois o pedido requeria a aplicação ao Cartório de Vila de Beja ou ao Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Abaetetuba, o recorrente opôs Embargos de Declaração, arguindo que a decisão seja retificada para que seja
determinada a aplicação da multa (15% - quinze por cento) sobre a média dos emolumentos declarados os últimos 6 meses sobre o Cartório de Vila de Beja, a contar da data do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5
.
A
decisão do Órgão Censor fez constar expressamente que o cartorário ao anexar o Cartório de Vila de Beja ao Cartório do
antigo 3º Ofício de Abaetetuba (atualmente 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais/IT, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas

de Abaetetuba)
, além de descumprir ordem administrativa do Poder Judiciário ainda
comprometeu a regularidade do serviço público delegado, dificultando o controle sobre a arrecadação dos emolumentos e a aferição da viabilidade econômica da serventia.

6.
Esta conselheira deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o percentual da multa aplicada pela Corregedoria Geral de Justiça de
20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento) sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, o que foi acompanhada pelos demais conselheiros.

7. Destarte, restou claro que a multa aplicada ao cartorário seria sobre o total dos emolumentos declarados
por ele nos últimos 6 (seis) meses, tanto que ao recorrer
,
este
solicita a redução do percentual da pena aplicada e sua incidência apenas n
o Cartório de Vila de Beja
, não havendo que se falar em omissão no acórdão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8
.
Embargos conhecidos e
rejeitados
, mantendo o acórdão em todos os seus termos
.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do
s Embargos e
os rejeitar
,
para manter
o acórdão em todos os seus termos
.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques
Santalices
sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº: 0804483-05.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: JOAO BATISTA FERREIRA GOMES (Adv.
Antonio
Olivio Rodrigues Serrano)

EMBARGADO: ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA ID N. 27578600

RELATORA:
DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ADMINISTRATIVO (ID
27734308
) interposto p
or

JOAO BATISTA FERREIRA GOMES
,
titular do antigo 3º Ofício de Abaetetuba (atualmente 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais/IT, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas

de Abaetetuba
)
, já qualificado nos autos, contra
Acórdão deste Colendo Conselho da Magistratura que

por unanimidade, conheceu do recurso
e
deu parcial provimento para reduzir o percentual da multa aplicada de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento).

Os presentes autos tiveram início
após
correição
, na qual foram constatadas irregularidades no Cartório de Vila de Beja, que está sob responsabilidade do Sr. João
Batista Ferreira Gomes,
ora
embargante,
que desativou o
seu
espaço físico
e o anexou ao Cartório
do
3
º Ofício de Registro Civil de Abaetetuba
.

A
Corregedoria
Geral
de Justiça
após
instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do oficial
de registro
,
aplicou
a penalidade de multa,
nos termos
do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, fixando
a pena
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data do trânsito em julgado desta decisão
.

Inconformado, o requerente interpôs Recurso Administrativo (ID
5601771
),
que culminou com o Acórdão

Id n. 27578600
do Colendo Conselho da Magistratura, que
à unanimidade

conhece
u
do recurso e d
eu
parcial provimento para reduzir o percentual da multa aplicada de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento).

Aduzindo
que houve omissão do Acórdão
em relação a multa, pois o pedido requeria a aplicação a
o Cartório de Vila de Beja ou ao Cartório do
1
º Ofício de Registro Civil de Abaetetuba
, o recorrente opôs Embargos de Declaração
, arguindo que a decisão seja retificada para que seja
determinada a aplicação da multa (15% - quinze por cento) sobre a média dos emolumentos declarados os últimos 6 meses
sobre o Cartório de Vila de Beja
, a contar da data do trânsito em julgado da decisão
.

É o sucinto relatório
.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade
,
conforme precedentes deste Colendo Conselho da Magistratura no Recurso Administrativo n.
0810831-44.2022.8.14.0000
.

No caso em análise, aduz o embargante
a existência de omissão
no v.
acórdão
em
razão de
não ter esclarecido sobre qual
Cartório teria

recaído
a penalidade aplicada
.

No acórdão embargado consta excertos da decisão da Corregedoria Geral de Justiça
, que de modo claro expõe os fatos e fundamentos das suas razões de decidir, nos seguintes termos:

...

A Douta
Corregedoria de Justiça
em suas razões de
decidir (
Id n. 5446400)

divergiu
do entendimento da magistrada
conforme abaixo
:

... Assim, resta claro que o Sr. João Batista Ferreira Gomes, descumpriu determinação expressa do Poder Judiciário ao manter, sem a devida autorização, a prestação remota dos serviços do Cartório da Vila de Beja pelo Cartório do 3º Ofício de Abaetetuba. Tal conduta caracteriza
descumprimento de ordem administrativa, contrariando o dever de obediência às normas reguladoras dos serviços notariais e registrais, conforme preceituado na Lei nº 8.935/94 e na legislação estadual pertinente
.
Quando ele anexou o serviço de Vila de Beja ao Cartório de Abaetetuba por conta própria, independentemente de prévia autorização deste Poder Judiciário, passou a obrigar os moradores de Vila de Beja e demais interessados a se deslocarem até a sede da Comarca de Abaetetuba para a realização dos serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Tabelionato de Notas, o que não deixa de caracterizar violação ao Princípio da Territorialidade, expressamente previsto nos
arts
. 9º e 12, da Lei n. 8.935/1994
...

...

Além disso,
a prática adotada pelo processado comprometeu a regularidade do serviço público delegado, dificultando o controle sobre a arrecadação dos emolumentos e a aferição da viabilidade econômica da serventia, o que reforça a gravidade da infração. Importante ressaltar que a manutenção do cartório da Vila de Beja, com suas atribuições específicas, foi objeto de análise detalhada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme registrado nos autos do PA-MEM2021/05439, não cabendo ao processado
promover, unilateralmente, qualquer alteração na estrutura ou funcionamento da serventia.

...

Incorre, assim, Sr. João Batista Ferreira Gomes, Titular do Cartório do 3º Ofício de Abaetetuba, na conduta descrita no art. 31, inciso 1, da Lei nº 8.935/94 e descumprimento do comando inserto no art. 9º e 12 da Lei n. 8.935/1994. Dessa forma, com base no art. 1.200, inciso I, do Código de Normas do Estado do Pará. DIVIRJO da comissão processante disciplinar, aplicando a penalidade de MULTA, com base no art. 1.205, inciso II, em combinação com o art. 1.207, ambos do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, fixando a penalidade de MULTA no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data do trânsito em julgado desta decisão, considerando a gravidade e a extensão da infração, a situação econômica e a finalidade pedagógica da sanção.

A
decisão do Órgão Censor fez constar expressamente que o cartorário ao anexar o Cartório de Vila de Beja ao
Cartório do
antigo 3º Ofício de Abaetetuba (atualmente 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais/IT, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas

de Abaetetuba)
, além de descumprir
ordem administrativa do Poder Judiciário ainda
comprometeu a regularidade do serviço público delegado, dificultando o controle sobre a arrecadação dos emolumentos e a aferição da viabilidade econômica da serventia
.

Esta conselheira deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o percentual da multa aplicada pela Corregedoria Geral de Justiça de
20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento) sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, o que foi acompanhada pelos demais conselheiros.

Rest
ou
bem claro que a multa aplicada ao cartorário seria sobre o total dos emolumentos declarados por ele nos últimos 6(seis) meses
. Tanto é assim, que o próprio recorrente em seu pedido no
Recurso Administrativo assim o faz:

... Cautelarmente, o que se argumenta pelas cautelas do direito,
caso seja mantida a
r.decisão
recorrida, seja reduzida o valor do percentual da multa aplicada
; e que seja observado o percentual da multa sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses condenado,
recaia somente e unicamente sobre o cartório de Vila de Beja
, que
trata-se
de objeto da lei.
-
grifo
nosso

Como se observa, o embargante tinha plena clareza de que a multa era sobre o total dos emolumentos por ele declarados, tan
t
o que solicita redução do percentual da p
e
na aplicada
e que recaia apenas no Cartório de Vila de Beja
, não havendo que falar em omissão no acórdão
.

Por esta razão,
considerando a inexistência
de omissão no acórdão embargado,
conheço dos Embargos e
os rejeito
,
para manter
o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relator
a

Belém, 23/10/2025